Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIRIGIR MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 240 PARA O ART. 241-B DO ECA. CONSUNÇÃO. DELITOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO COMO INCURSO NO ART. 241-B DO ECA. ARQUIVAMENTO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO MENOR. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.
2. A aquisição e/ou armazenamento de material pornográfico pelo réu em seu celular constitui-se em mero exaurimento da conduta inicial, em que ele dirigiu as cenas pornográficas envolvendo os adolescentes. Para se caracterizar o concurso de crimes, as fotografias e os vídeos adquiridos e armazenados no celular do réu deveriam se referir a cenas distintas daquelas que ele dirigiu. Por esse motivo, as condutas tipificadas na denúncia no art. 241-B do ECA devem ser absorvidas pelo crime do art. 240 do ECA, incidindo-se ao caso o princípio da consunção.
3. O crime do art. 240 do ECA constitui tipo misto alternativo, de modo que a prática de mais de um verbo previsto no tipo resulta em crime único.
4. O delito do art. 240, caput, do ECA, praticado mediante ameaça, justifica a valoração negativa da culpabilidade, ante o maior grau de reprovabilidade.
5. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva quando o agente pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, com semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução.
6. Apelações do réu e do Ministério Público conhecidas e parcialmente providas.